Tribunal: TJES
Processo: 5004262-56.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004262-56.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros
RECORRIDO: CLINICA MEDICA DAVAG LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela Clínica Médica Davag Ltda em face do município de Aracruz, na qual pretende a parte autora o julgamento do processo administrativo nº. 2.508/20019, o qual se encontra pendente de análise em instância recursal administrativa, conforme termos da inicial. Sustenta a parte autora que protocolou pedido para tramitação administrativa do referido processo administrativo, porém, até o presente momento, o mesmo ainda carece de julgamento. Narra que o Município réu, através de seu conselho de recursos, vem julgando processos administrativos mais recentes, se encontrando o pedido administrativo da parte autora supostamente “engavetado” pela administração pública. Assim, ajuizou a presente demanda, objetivando a condenação do Município réu ao julgamento do processo administrativo nº. 2.508/20019, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da determinação judicial proferida nos autos.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral ( ID 5734610), sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em inicial. Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
. ( ID 6397993)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.( ID 6397996)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No caso dos autos, analisando detidamente as provas dos autos, observo que a presente demanda fora julgada corretamente pelo douto juízo a quo. Pois, restou devidamente demonstrado nos autos que a parte autora não juntou documentos capazes de comprovar o alegado direito e/ou que o requerido tenha se negado analisar o pedido administrativo conscientemente, a fim de causar propositalmente dano à parte autora por meio de mora, razão pela qual não há como reconhecer o pleito inicial referente ao julgamento do processo administrativo de nº. 2.508/20019 em instância recursal administrativa.

Ademais, insta ressaltar que compete ao Judiciário tão somente exercer o controle da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, verificando se foram praticados em conformidade com a lei e com os princípios que informam a atuação da Administração Pública. Apenas em tais hipóteses o órgão judicial competente pode intervir em eventual ato administrativo.

De modo que, entendo que realmente não cabe ao Poder Judiciário reexaminar ou alterar o mérito de decisão administrativa, sob pena de, assim o fazendo, analisar questões de conveniência e oportunidade, típicas da Administração Pública, o que violaria, por consequência, a independência entre os Poderes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)